Tribunal: CARF
Processo: 13864.720124/2018-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ RAIMUNDO DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720124/2018-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.246 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
CLINICA MEDICA CARAGUATATUBA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
INTEMPESTIVIDADE.
RECONHECIMENTO
Havendo duplicidade de intimação do auto de infração, sendo que a primeira
foi por AR e a segunda por edital, prevalece a primeira intimação como ato que
sela o termo inicial de contagem do prazo para protocolo da manifestação de
inconformidade. Com a intempestividade da defesa, não se forma a fase
contenciosa do processo, não havendo condições de se analisar as demais
matérias alegadas tanto na primeira quanto na segunda instância
administrativas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado– Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Márcio Avito Ribeiro Faria, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela Contribuinte Clínica Médica
Caraguatatuba e Moacir Finger interposto em face do Acórdão n.o 07-44.911 da 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Florianópolis- SC que não conheceu a
impugnação apresentada pela Contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720124/2018-24
Fl. 972
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.246 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720124/2018-24

Insta destacar que o Sr. Moacir Finger não apresentou manifestação de
inconformidade, assim não foi instaurado litígio, desta feita o recurso voluntário interposto pelo
mesmo não deve ser conhecido.
O presente processo versa sobre 4 (quatro) autos de infrações lavrados em face da
Contribuinte Clínica Médica Caraguatatuba Ltda, sendo lançados Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica - IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, Contribuição para o
PIS/PASEP e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, todos
relativos a fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2014 e acrescidos de multa de ofício
de 150% e juros.
Ressalta-se que a autoridade fiscal imputou ao Sr. Moacir Finger a
responsabilidade solidária pelos créditos lançados em face da Contribuinte Clínica Médica
Caraguatatuba nos termos do artigo 135, III, do CTN.
A contribuinte e o responsável foram intimados dos lançamentos por via postal
com ARs de fls. 810 e 840, respectivamente, e editais de fls. 839 e 840, respectivamente.
A Contribuinte impugnou os lançamentos tributários no dia 14/01/2019 afirmando
que a sua peça é tempestiva e o prazo para a sua apresentação encerrava no dia 26/01/2019, bem
como apresentou inúmeras razões de mérito.
O Sr. Moacir Finger não apresentou impugnação, desta feita não foi instaurado
litígio em face do mesmo.
A DRJ rejeitou a preliminar de tempestividade da Contribuinte e não apreciou as
demais questões de mérito em decorrência da intempestividade da impugnação (fls. 893).
A Contribuinte e o responsável solidário interpuseram em conjunto recurso em
face do Acórdão de piso, destacando que a impugnação foi protocolizada dentro do prazo legal,
recorrendo ainda das demais questões de mérito como a exclusão da empresa do Simples
Nacional, multa qualificada e juros (fls. 778/840).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Contribuinte é tempestivo e atende aos
requisitos de admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código
Tributário Nacional. Assim, dele tomo conhecimento.
Insta esclarecer, que o recurso interposto pelo Sr. Moacir não deve ser conhecido,
vez que não foi apresentado impugnação pelo mesmo, desta feita não ocorreu a instauração do
litígio.
Fl. 973
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.246 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720124/2018-24

O presente recurso tem como ponto capital a tempestividade da manifestação de
inconformidade apresentada pela contribuinte, não reconhecida pelo Acórdão n. 07-44.911
proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis- SC.
Apesar da Contribuinte e do Sr. Moacir terem trazido à baila inúmeras alegações e
razões de mérito, esta Turma deve se ater à questão da intempestividade da manifestação de
inconformidade, sob pena de suprimir uma instância administrativa decisória, qual seja a
Delegacia Regional de Julgamento, que não apreciou as demais matérias da impugnação, em
decorrência da intempestividade da mesma.
Da Intempestividade da Manifestação de Inconformidade e da Decisão de
Primeira Instância
A Contribuinte alega que a rejeição da preliminar de tempestividade, além de
absurda, fere os consagrados direitos constitucionais de defesa e do devido processo legal.
O Acórdão de piso destaca que a Contribuinte foi notificada do auto de infração
via postal com AR (fl. 810) no dia 10/12/2018, informa ainda que a impugnação de (fls. 844 à
880) é intempestiva, uma vez que o prazo expirava no dia 09/01/2019 e que a mesma somente
foi apresentada no dia 14/01/2019. Ressalta ainda, que o edital eletrônico (fls. 839) deve ser
considerado sem nenhum efeito, já que, no presente caso, não restou caracterizada nenhuma das
hipóteses autorizadoras de intimação por edital previstas no § 1o do artigo 23 do Decreto no.
70.235/1972.
No entanto, a Recorrente alega na impugnação e no Recurso Voluntário que foi
intimada via publicação de edital eletrônico no. 004589248 no dia 12/12/2018, com teor a saber:
“Fica o contribuinte acima identificado CIENTIFICADO de AITVTECRTSP
13864720.124/2018-24, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data publicação”.
Ponderou a Recorrente que a data da ciência se deu no dia 27/12/2018 e que a
impugnação foi protocolizada no prazo legal de 30 dias.
A DRJ se valeu de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, concluindo que
mesmo que a intimação por edital eletrônico fosse considerada válida, deve prevalecer a
intimação por via postal, vez que havendo duplicidade de intimações, o prazo para apresentação
da impugnação corre a partir da primeira.
A Contribuinte ponderou que os argumentos trazidos pelo Julgador de 1a Instância
feriram direito líquido e certo seu, contrariando os princípios, ordens legais e o induzindo a erro.
Pois bem.
Em que pese os argumentos da Recorrente, não há como comungar com tais
entendimentos. É que, no presente caso, não houve nenhuma ofensa à legalidade, pois a
Delegacia da Receita Federal de São José dos Campos- SP praticou a intimação conforme prevê
o art. 23, I, do Decreto no. 70.235/72, que prevê a intimação por via postal como forma anterior à
publicação do edital para se dar ciência ao interessado dos atos e decisões proferidas no processo
administrativo tributário.
Fl. 974
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.246 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720124/2018-24

Senão vejamos, o teor do artigo 23:
Art. 23. Far-se-á intimação:
I- pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou no caso de recusa, com declaração escrita de que o
intimar; (Redação dada pela Lei no. 9.532, de 1997)
II- por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no. 9.532, de 1997)
III- por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela
Lei n.o 11.196/2005):
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo;
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado:
I- no endereço da administração tributária na internet;
II- em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
III- uma única vez em órgão da imprensa oficial local.
Percebe-se pelo teor da referida norma, que a intimação por edital somente será
necessária se as modalidades anteriores forem improfícuas, no entanto, a contribuinte está
regular do ponto de vista cadastral e deve-se destacar que uma das modalidades citadas no
incisos anteriores, qual seja, por via postal foi realizada validamente.
Assim, cabia a Contribuinte uma vez intimada por via postal, ter exercido o prazo
legal de 30 dias contados do recebimento do AR para protocolizar a sua impugnação.
Outrossim, como a primeira intimação foi feita por via postal com AR, em que a
ciência do teor do despacho decisório equivale a pessoal, já a segunda intimação foi ficta, ou seja
por meio de edital publicado no site da RFB. Desta feita, a forma mais segura de cientificação
ocorreu antes da publicação por edital.
Isto Posto, com a intempestividade da impugnação da Contribuinte não se forma a
fase contenciosa do processo, não havendo condições de se analisar as demais matérias alegadas
tanto na primeira quanto na segunda instâncias administrativas.
Diante do exposto, voto para conhecer do recurso voluntário interposto pela
Contribuinte, rejeitar a preliminar arguida e negar provimento, mantendo-se a decisão recorrida
em seus termos. No tocante ao recurso interposto pelo Sr. Moacir, voto para não conhecer do
Fl. 975
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.246 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720124/2018-24

recurso, vez que não foi apresentada impugnação pelo mesmo, desta feita não foi instaurado o
litígio.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 976
DF CARF MF
Original